Tribunal: TJMT
Processo: 1034132-17.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034132-17.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANIEL MARTINS JUNIOR - CPF: 054.929.281-04 (RECORRENTE), ELAINE FRANCO - CPF: 341.027.602-53 (ADVOGADO), HYLANA SIQUEIRA SILVA - CPF: 064.540.401-27 (RECORRENTE), CONCESSIONARIA DE RODOVIA SUL - MATOGROSSENSE S.A - CNPJ: 19.642.306/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1034132-17.2022.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Concessionaria de Rodovia Sul - Matogrossense S.A

Recorrido(s):

Daniel Martins Junior

Hylana Siqueira Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de março de 2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PRELIMINAR DE

ACIDENTE DE TRÂNSITO. OBJETO NA PISTA DE ROLAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

O responsável pela ocorrência do sinistro deve reparar os danos materiais suportados pela vítima, no montante cabalmente comprovado.

Quantum indenizatório que não merece reparos, pois em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

O termo inicial dos juros de mora é a partir da citação, pois a

responsabilidade entre a concessionaria e o usuário, que paga a tarifa, é contratual.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, opino pela rejeição da preliminar arguida em defesa, e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na presente ação, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte Requerida a pagar aos Requerentes a título de dano material, R$ 9.463,62 (nove mil, quatrocentos e sessenta e três reais e sessenta e dois centavos), com juros a partir da citação e correção monetária a partir do evento danoso; e, CONDENAR a parte Requerida a pagar a cada um dos Requerentes, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), pelo índice INPC, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso.”.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO NÃO ACOLHIDA
.

Colendos Pares,

Os Recorridos alegam que o Recurso Inominado se encontra intempestivo, tendo em vista que a sentença foi prolatada em 31/08/22, tendo sido transitada em julgado em 19/09/22, e o Recurso Inominado foi interposto em 18 de outubro de 2022.

Entretanto, verifico que apesar de ter sido certificado o transito em julgado da sentença em 19.09.2022, após a apresentação do Recurso Inominado, foi certificado que a sentença não havia sido publicada, tendo o juizado de origem publicado novamente a sentença e a parte recorrente ratificou os termos do recurso protocolado.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

-
MÉRITO

Colendos Pares,

No presente caso, os autores demonstraram que em 25.12.2021, por volta das 03h00min da manhã trafegavam na rodovia BR-163, em Carapó/MS e em razão de um objeto não identificado na pista sofreram um acidente que causou danos ao veículo, bem como a passageira Hylana foi encaminhada ao hospital.

A Recorrente alega que o objeto que causou o acidente pode ter se soltado de outro veículo que passou pelo local momentos antes dos autores, não havendo neste caso, qualquer participação da concessionária quanto aos fatos narrados, conforme se denota por meio relatório de inspeção na pista realizado minutos antes do acidente. Razão pela qual, pleiteia pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Pois bem. No caso em análise, é incontroverso que o veículo que o Recorrente dirigia no momento do acidente foi danificado em virtude do acidente com o objeto que estava na pista, fatos estes que ensejam a responsabilidade da concessionária pelos danos causados, tendo em vista que é de sua responsabilidade a manutenção e fiscalização da rodovia.

A Concessionária de serviços públicos, administradora da rodovia, responde objetivamente pela segurança da via de tráfego, competindo-lhe a sua manutenção, fiscalização e vigilância, com vistas à segurança dos usuários ao tráfego.

As prestadoras de serviço público, da mesma forma que o Estado, têm responsabilidade objetiva quanto aos atos praticados e os danos causados àqueles que usufruem dos seus serviços, devendo responder por eventuais falhas na prestação destes, e a elas é aplicada a teoria do risco da atividade firmada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso é nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OBJETO NA PISTA DE ROLAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, restou comprovado que a parte Recorrida ao dirigir seu veículo Cruze GM, cor cinza, placa FYD-5F67, foi atingida por um objeto deixado na pista (ressolagem de pneu), qual provocou avarias em seu automóvel

(farol de milha, lado direito; farol esquerdo; capô dianteiro e lateral direita do para choque dianteiro), motivo pelo qual, requereu a condenação da Concessionária, ora Recorrente, ao pagamento de dano material, visto que não conseguiu o ressarcimento de forma administrativa.

2. Em que pese a Recorrente, em suas razões recursais, afirme que não restou comprovada a existência no objeto na rodovia, o relatório de percurso anexado ao id 132373656, não traz qualquer informação quanto a inspeção na localização especifica do fato (5-BR 163 743+000), já que neste relatório, às 16hs59min consta a localização (5-BRT 163 701+923), portanto, não há provas de houve qualquer vistoria no ponto da ocorrência do acidente.

3. A Concessionária de serviços públicos, administradora da rodovia, responde objetivamente pela segurança da via de tráfego, competindo-lhe a sua manutenção, fiscalização e vigilância, com vistas a segurança dos usuários ao tráfego. Assim, considerando o evento danoso narrado nos autos, a concessionária agiu com negligência, em razão da insuficiente vigilância, ao permitir que fossem deixados objetos na pista, devendo responder objetivamente pelos danos materiais suportados pelo usuário.

4. As prestadoras de serviço público, da mesma forma que o Estado, têm responsabilidade objetiva quanto aos atos praticados e os danos causados àqueles que usufruem dos seus serviços, devendo responder por eventuais falhas na prestação destes. Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO COM OBJETO NA PISTA (PEDAÇO DE PNEU) – DANOS MATERIAIS – RODOVIA PEDAGIADA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 22 DO CDC E DO ART. 37, § 6º DA CF/88 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da responsabilidade objetiva disposta no artigo 37, §6º da Constituição Federal e do artigo 22 do Código de Defesa Consumidor.

A ocorrência de danos ao veículo de propriedade do usuário da rodovia, provocado por colisão com objeto encontrado na pista (ressolagem/pedaço de pneu de caminhão) enseja a responsabilização objetiva da concessionária pelos danos causados, pois é sua responsabilidade a manutenção da rodovia que lucra mediante o recebimento de pedágio.

Havendo a prova do evento danoso, do nexo causa e dos danos suportados é dever da concessionária indenizar o usuário no valor necessário ao conserto do bem.

Sentença mantida.

Recurso desprovido. (N.U 1002535-49.2018.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020)”

5. Dano material devidamente comprovado pelos registros fotográficos e orçamentos juntados aos autos.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ex positis, opino pela parcial procedência dos pedidos formulados na presente ação para CONDENAR a parte Requerida a pagar à parte Requerente a importância de R$ 7.314,20 (sete mil trezentos e quatorze reais e vinte centavos) a título de DANOS MATERIAIS, devidamente atualizados pelo INPC a partir do efetivo desembolso e juros legais a partir da citação. COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 1006845-78.2021.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022)

Já em relação ao questionamento quanto ao valor fixado em sentença a título de indenização pelo dano material, entendo que não deve ser alterado, pois foram juntados todos os valores gastos em razão do acidente relatado nos auto.

No tocante a condenação a título de dano moral, esta deve ser mantida, visto que em decorrência do acidente sofrido a autora Hylana foi encaminhada ao hospital, bem como os autores estavam a caminho de uma viagem de férias para a cidade de Gramado/RS, tendo inclusive pago os valores decorrentes de estadia, assim, tal situação
,
não se trata de mero aborrecimento.

No tocante ao pedido para que seja alterada a incidência dos juros moratórios, o seu termo inicial comporta adequação, visto que a responsabilidade entre a concessionaria e o usuário que paga a tarifa é contratual, logo, incide a parir da citação.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
tão somente para que os juros moratórios incidam a partir da citação, mantendo a sentença inalterada nos demais termos. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023